Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701089-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PITTOL CALCADOS E CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O O tema em discussão no presente processo é objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, que foi admitido por esta Turma Cível e que está em tramitação no Conselho Especial. Considerando que o precedente oportunamente formado será de observância obrigatória, bem como dispensará nova arguição de inconstitucionalidade, consoante dispõem os artigos 927 e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo até o julgamento do incidente mencionado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator